Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-19.2007.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000034-19.2007.8.05.0194 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FRANCINILDO FRANCISCO ARAUJO Advogado(s): FRANCISCO FURTADO DE SOUSA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal: 0000034-19.2007.8.05.0194 Apelante: Francinildo Francisco Araújo Defesa técnica: Bel. Francisco Furtado de Sousa Filho (OAB/DF 63.453) Apelado: Ministério Público do Estado Da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPEIÇÃO DO JUIZ-PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Francinildo Francisco Araújo contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa arguiu, em preliminar, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e suspeição do Juiz-Presidente. No mérito, sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por ter agido o réu em legítima defesa, pleiteando, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo seu parcial provimento, apenas para redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e por suspeição do Juiz-Presidente; (ii) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) se a dosimetria da pena comporta reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a ausência de testemunha não foi oportunamente arguida, incidindo preclusão, e o indeferimento do adiamento da sessão foi suprido por medidas que garantiram a ampla defesa, como a participação remota do réu e de seu patrono, além da nomeação de defensores dativos, inexistindo demonstração de prejuízo. 4. A alegação de suspeição do Juiz-Presidente não se sustenta, uma vez que não foram apresentados elementos concretos que evidenciem parcialidade, sendo insuficiente o mero indeferimento de pleitos defensivos ou a alegação de rigor na dosimetria. 5. No mérito, não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois havia duas versões plausíveis – legítima defesa e autoria dolosa – ambas amparadas em elementos probatórios, tendo os jurados optado, de forma soberana, pela tese acusatória, com base, sobretudo, no depoimento da vítima sobrevivente. 6. A soberania dos veredictos impede a substituição da decisão do júri quando esta encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, sendo legítima a escolha de uma das versões apresentadas em plenário. 7. A dosimetria da pena comporta reforma, pois a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e motivos mostrou-se inidônea ou caracterizadora de bis in idem, devendo tais vetores ser neutralizados, mantendo-se apenas a negativação das consequências do crime. 8. As agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas, por configurarem, na prática, qualificadoras não aplicadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania do júri e ao princípio da correlação. 9. Mantida a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser redimensionada para 06 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, com fixação do regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A nulidade no Tribunal do Júri exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação de cerceamento de defesa ou parcialidade do julgador. 2. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, sendo legítima a escolha entre versões plausíveis. 3. É vedado ao Juiz-Presidente reconhecer, na dosimetria, circunstâncias que correspondam a qualificadoras não aplicadas pelo júri, sob pena de violação à soberania dos veredictos.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, II, “a” e “c”, 65, III, “d”, 121, caput e § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 571 e 593, III, “c” e “d”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 643.664/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 19.02.2024; STF, RHC nº 122497, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.09.2014, DJe 23.09.2014; STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0000034-19.2007.8.05.0194, da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA, tendo como Apelante Francinildo Francisco Araújo e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto.